Tribunal: TJMT
Processo: 0004796-15.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004796-15.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY SANTOS LICERAS - CPF: 055.346.321-78 (APELANTE), RODRIGO DE SOUSA SOARES - CPF: 052.442.991-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 OU PELA INCIDÊNCIA DO § 3o DO ART. 33 – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – ENUNCIADO N. 52 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e tampouco na incidência do § 3o do art. 33 da mesma lei quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Enunciado n. 52 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Wesley Santos Liceras
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da ação penal n. 4796-15.2018.811.0004 (código 276102), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, a
incidência do § 3o do art. 33 da mesma lei; ou ainda,
a aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio, prevista no § 4o do referido dispositivo legal (Id. 8912395).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 24452474).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 26117975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020